Tribunal: TJSP
Processo: 1002464-29.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Taxa de contribuição cobrada por associação de moradores. Sentença de improcedência, reconhecendo a responsabilidade dos autores pelo pagamento. Irresignação dos demandantes. Não acolhimento. Caso no qual não se aplica entendimento firmado em recurso repetitivo em virtude de peculiaridade do caso. Autores/apelantes contribuíram por um longo período. Possibilidade da cobrança.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Taxa de contribuição cobrada por associação de moradores. Sentença de improcedência, reconhecendo a responsabilidade dos autores pelo pagamento. Irresignação dos demandantes. Não acolhimento. Caso no qual não se aplica entendimento firmado em recurso repetitivo em virtude de peculiaridade do caso. Autores/apelantes contribuíram por um longo período. Possibilidade da cobrança. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000882055
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1002464-29.2018.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que são apelantes PEDRO
WAGNER DA VELLA DUARTE e SONIA MARIA QUEIROZ MORAL GIL
DUARTE, é apelado CONDOMÍNIO FOREST HILLS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002464-29.2018.8.26.0299
Voto no 12172 (D)
Pág. 2/4
VOTO No 12.172
No Processo - Classe:
1002464-29.2018.8.26.0299 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Jandira
MM Juiz de 1o Grau:
André Luiz Tomasi de Queiroz
Partes:
Apelantes: Pedro Wagner da Vella Duarte e Sonia Maria
Queiroz Moral Gil Duarte
Apelado: Condomínio Forest Hills
AÇÃO DECLARATÓRIA. Taxa de contribuição cobrada
por associação de moradores. Sentença de improcedência,
reconhecendo a responsabilidade dos autores pelo pagamento. Irresignação dos demandantes. Não
acolhimento. Caso no qual não se aplica entendimento
firmado em recurso repetitivo em virtude de peculiaridade
do caso. Autores/apelantes contribuíram por um longo
período. Possibilidade da cobrança. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
322/327 que julgou improcedente a Ação Declaratória, que reconheceu a
responsabilidade dos autores pelo pagamento de taxas de contribuição pelos serviços
prestados por associação.
Inconformados, os demandantes apelaram (335/352) defendendo a
aplicação de tese firmada em Recurso Repetitivo (Resp 1.280.871, determinando a
necessidade de anuência da cobrança.
Requereram o reconhecimento da improcedência da ação.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 357/361.
Os recorrentes trouxeram aos autos trechos de sentença recentemente
proferida na qual se reconheceu que o Condomínio Forest Hills, na verdade, possui
natureza de associação (fls. 388/392).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002464-29.2018.8.26.0299
Voto no 12172 (D)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
O recurso não deverá ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, os autores ingressaram com
ação declaratória objetivando o reconhecimento de que não possuíam responsabilidade
pelo pagamento de taxas de contribuição pelos serviços prestados pela parte requerida.
A r. sentença julgou a ação procedente, ponderando que o instrumento
particular de promessa de compra e venda possuía cláusula, estabelecendo
expressamente a contratação dos serviços de vigilância, atendimento de portarias,
manutenção de jardins, praças, áreas verdes, arruamentos e sistema de água potável e
águas pluviais.
Ainda, o D. Magistrado ponderou que o referido contrato também
estabeleceu a eleição de um administrador para dar continuidade aos referidos serviços
caso não houvesse prorrogação, após o prazo de um ano.
De fato, em que pese a necessidade de filiação para a cobrança das
referidas taxas, o caso dos autos apresenta peculiaridade que foge ao âmbito de
aplicação de tese firmada em Recurso Repetitivo.
Isto porque, os apelantes reconheceram que vinham realizando os
pagamentos e que recentemente passaram a não concordar com a cobrança, revelando
que aquiesceram anteriormente com a obrigação, não podendo após anos de pagamento,
alegar que não concordavam com a cobrança realizada pela associação de moradores.
Não bastasse, a natureza da requerida, reconhecida como associação,
não teria o condão de influenciar na responsabilidade dos recorrentes, uma vez que os
serviços foram efetivamente prestados e usufruídos pelos apelantes.
Sendo assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002464-29.2018.8.26.0299
Voto no 12172 (D)
Pág. 4/4
Os honorários advocatícios deverão ser majorados para o importe de
15% sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora